Tribunal: TJES
Processo: 0006296-36.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006296-36.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO DA SILVA ANTUNES e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO DA SILVA ANTUNES, ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA
e
JOARES ANTUNES FREIRE
,
em face da sentença condenatória de fls. 322/344 que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os dois primeiros apelantes à pena de 07 (sete) anos de reclusão, 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, bem como ao pagamento de 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa, ambos no regime fechado; e o terceiro à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, bem como ao pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e artigo 12 da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal.

As defesas dos três recorrentes apresentaram razões recursais, conforme se infere dos ID's 3686331, 3686330 e 3686332, ocasião em que pugnaram, resumidamente pela absolvição da acusação pela prática dos delitos de tráfico e porte de arma, em razão de insuficiência probatória. Subsidiariamente requereram o redimensionamento das penas bases, aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, aplicação de regime prisional mais brando e, por fim, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público constante do ID 4162776, requerendo o não provimento dos recursos, com a consequente manutenção da condenação.

A douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 4210023, opinando no sentido de que sejam conhecidos e desprovidos os apelos das defesas.

É o relatório.

À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO DA SILVA ANTUNES, ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA
e
JOARES ANTUNES FREIRE
,
em face da sentença condenatória de fls. 322/344 que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os dois primeiros apelantes às penas de 07 (sete) anos de reclusão, 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, bem como ao pagamento de 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa, ambos no regime fechado; e o terceiro à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, bem como ao pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e artigo 12 da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Segundo narra a denúncia:

“(...) no dia 02/04/2020, por volta 06:10 horas, os policiais civis foram até a Rua Idalécio Carone, nº 18, no Bairro Santa Rita, em Vila Velha/ES, com o objetivo de cumprir um mandado de prisão do denunciado BRUNO, bem como mandado de busca e apreensão. Ao chegarem no local, encontraram e abordaram BRUNO na parte térrea e os denunciados ALESSANDRO e JOARES em outro cômodo.

Narra ainda, que consta nos autos que na diligência, foi descoberto que os acusados ALESSANDRO e JOARES retiraram a arma do local para que os policiais não encontrassem. Revela que ao revisar a residência, foi encontrado: 01 (um) revólver de calibre. 38 S&W, marca Taurus, nº 1841522, com posse em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, 16 (dezesseis) munições de calibre 9mm Parabellum (9x19), 02 (duas) munições calibre .38 S&W da marca CBC, 01 (uma) munição calibre .40 S&W picotada da marca CBC, bem como 80 (oitenta) pinos da substância ilícita conhecida por “COCAÍNA” e 20 (vinte) pedras da substância conhecida por “CRACK”, e também, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) saco contendo vários pinos vazios de cor preta, 01 (um) saco contendo vários pinos vazios de cor azul, 500g (quinhentos gramas) da substância conhecida como “MULTI BORO”, 01 (uma) touca ninja de cor preta e 01 (um) rádio comunicador sem bateria. (...)”.

As defesas dos três recorrentes apresentaram razões recursais, conforme se infere dos ID's 3686331, 3686330 e 3686332, ocasião em que pugnaram, resumidamente pela absolvição da acusação pela prática dos delitos de tráfico e porte de arma, em razão de insuficiência probatória. Subsidiariamente requereram o redimensionamento das penas bases, aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, aplicação de regime prisional mais brando e, por fim, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público constante do ID 4162776, requerendo o não provimento dos recursos, com a consequente manutenção da condenação.

A douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 4210023, opinando no sentido de que sejam conhecidos e desprovidos os apelos das defesas.

No que diz respeito à condenação em si, diferentemente do que pontua a defesa, as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra os recorrentes, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de porte de arma, não havendo suporte fático nem jurídico para a tese de absolvição encampada pelos apelantes.

A
materialidade
dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/06 e 12 da Lei nº 10.826/2003, estão evidenciados pelos: Auto de Apreensão de Arma de Fogo às fls. 33/34, Auto de Apreensão às fls. 35/37, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas às fls. 38/39, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo às fls. 40/41, Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material às fls. 63/66, Laudo Químico às fls. 225/225v.

Já a
autoria,
foi confessada pelo recorrente Joares, na ocasião de seu interrogatório, cujo termo consta da mídia de fls. 294, admitindo que estava guardando as drogas, arma e munições, para terceira pessoa de nome Cleber. Os recorrentes Bruno e Alessandro negaram ter ciência que as drogas, arma e munições, estavam sendo guardadas na residência.

No entanto, a negativa de autoria dos recorrentes Bruno e Alessandro não se harmoniza com os demais depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, principalmente pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante dos três acusados, sendo que o recorrente Bruno, inclusive, já era alvo de investigação pretérita e estava sendo cumprido mandado de prisão contra ele no exato momento da operação que deu origem aos fatos narrados na denúncia.

A versão apresentada pelos agentes de segurança pública, conforme jurisprudência pátria, possuem especial credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu, quando esta não encontra suporte em outros elementos de prova. Confira-se:
STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021
.

“(...) que conhecia apenas o denunciado BRUNO, já que o investigou em outros inquéritos, mas não conhecia os outros dois denunciados; que ao chegar no local, no segundo andar estavam os denunciados, exceto o Bruno, sendo que o material estava em posse desses outros; que o denunciado BRUNO confirmou que tinha arma, tendo autorizado os outros denunciados a pegarem a arma, mas, mesmo assim, eles não disseram onde ela estava; que era nítida a ascendência do denunciado BRUNO em relação ao demais e que estes tinham conhecimento do local das armas e drogas, já que as drogas estavam no mesmo cômodo que os denunciados ALESSANDRO e JOARES; que a arma não estava aparente, tendo que procurá-la, e que os denunciados de pronto negaram, mas após encontrarem os materiais ilícitos eles começaram a se calar; que já tinham algumas drogas que estavam embaladas para comercialização e que a arma estava na cozinha próximo ao fogão, sendo que o denunciado BRUNO estava sozinho embaixo e os outros dois denunciados estavam no 2º anda; que os denunciados estavam deitados na cama, mas não chegaram a pegar ninguém mexendo nas drogas ou arma; (...)”. (Depoimento prestado por Renato Antônio dos Santos, policial civil, em juízo, mídia à fl. 294)

“(...) que conhecia apenas o denunciado BRUNO e que estavam em cumprimento do mandado de prisão; que era uma casa de dois pavimentos e então fizeram a busca das drogas e armas, sendo que foi um denunciado quem apontou onde estava a droga; que era uma casa pequena e que os denunciados não tinham parentesco entre si, sendo que o denunciado BRUNO estava na parte de baixo da casa; que todos os materiais ilícitos estavam na parte da cima da casa e que os materiais estavam bem escondidos, já que os próprios denunciados chegaram a apontar o local deles; que nunca ouviu falar sobre os denunciados ALESSANDRO e JOARES; (...)”. (Depoimento prestado por Izabel Cristina Barcelos, policial civil, em juízo, mídia à fl. 294)

Assim, “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Em suma, em que pese a negativa de autoria de dois dos três recorrentes, certo é que os depoimentos prestados pelos policiais civis, tomados sob o crivo do contraditório, a residência em que se deu o flagrante delito (já havia investigação pretérita e mandado de prisão expedido contra o recorrente Bruno), e, ainda, a quantidade de drogas apreendidas - 80 (oitenta) pinos da substância ilícita conhecida por “COCAÍNA” e 20 (vinte) pedras da substância conhecida por “CRACK”, balança de precisão, produtos químicos, arma e munições, evidenciam que os mesmos estavam envolvidos no tráfico de drogas, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação dos apelantes pelos crimes previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/06 e 12 da Lei nº 10.826/2003.

A seguir, as defesas dos recorrentes pugnam pela redução da pena para o mínimo legal, afirmando ausência de fundamentação idônea para as circunstâncias judiciais consideradas negativas.

A análise das circunstâncias judiciais
para o recorrente Alessandro
foi feita da seguinte forma:

1) QUANTO AO DENUNCIADO ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA:

1.1) ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06:

A pena em abstrato para o delito tipificado no art. 33, caput, da lei 11.343/06, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Obedecendo à regra do artigo 68, do Código Penal, passo a análise das circunstâncias judiciais previstas no “caput” do artigo 59 do citado Estatuto: Tenho que a
culpabilidade
do réu mostrou-se bastante evidente, segundo o contexto probatório ora auferido, já que restou demonstrado que o mesmo guardava drogas com os outros dois denunciados em sua residência
; Os
antecedentes
do réu são maculados (certidão de fls. 148)
; A conduta social, não foi averiguada; a
personalidade
do agente, de má índole
; Os motivos do cometimento do ilícito, não revelados; A
s
circunstâncias
do crime não são favoráveis ao réu, considerando a natureza e quantidade da droga apreendida, e ainda que as drogas estavam sendo guardadas na cozinha de sua residência, na qual muitas crianças tinham acesso
; comportamento da vítima não há o que se falar; As consequências extrapenais não foram constatadas; A situação do réu sob o aspecto financeiro aparenta ser boa, já que se encontra assistido por Advogado Particular. À luz das circunstâncias acima analisadas, fixo a pena base do acusado em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa. [...].

1.2) ART. 12 DA LEI 10.826/03:

A pena em abstrato para o delito tipificado no art. 12, da Lei 10.826/03 é de detenção de 01 (um) a 03 (três) anos e multa.

Obedecendo à regra do artigo 68 do Código Penal, passo a análise das circunstâncias judiciais previstas no “caput” do artigo 59 do citado Estatuto: Tenho que a
culpabilidade
do réu mostrou-se evidente, sendo o grau de reprovação de sua conduta significativamente elevado, já guardava armas de fogo sem ter registro e autorização para tais em sua residência
; Os
antecedentes
do réu são maculados (certidão de fls. 148)
; A conduta social, não há registros;
a
personalidade
do agente, de má índole
; Os motivos não são conhecidos;
As
circunstâncias
do crime não são de modo a favorecê-lo, eis que a arma estava sendo guardada na cozinha de sua residência, local em que crianças tinham acesso
; As consequências extrapenais não foram graves; A situação do réu sob o aspecto financeiro aparenta ser boa, visto estar assistido por Advogado Particular. À luz das circunstâncias acima analisadas, fixo a pena base do acusado em 02 (dois) anos de detenção, e no pagamento de 80 (oitenta) dias-multa. [...].

Infere-se que foram valoradas negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes, personalidade e circunstâncias do delito, tanto para o crime de tráfico quanto para o de porte de arma de fogo.

A valoração relativa à culpabilidade, para o delito de tráfico, é idônea, eis que, extraído dos autos que o recorrente praticava o armazenamento das drogas em pluralidade de agentes, o que certamente eleva a reprovabilidade do delito. O mesmo não pode ser dito da fundamentação da culpabilidade para o delito de porte de arma de fogo, já que utilizados elementos do próprio tipo penal (...
guardava armas de fogo sem ter registro e autorização para tais em sua residência
).

Neste sentido entende o Colendo STJ: “
No que tange à culpabilidade e circunstâncias do crime, apesar das peculiaridades do delito em questão, as circunstâncias descritas estão mais para a forma do próprio crime, não extrapolando o tipo penal, a ponto de justificar a majoração da pena, razão pela qual deve ser extirpada da dosimetria da pena.
” (HC n. 770.542/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

A valoração dos antecedentes contou com suporte de certidão extraída dos autos, de modo que se revela idônea.

Já a personalidade foi desvalorada com fundamentação vaga, imprecisa e genérica (
personalidade do agente, de má índole
),
não havendo conexão entre a afirmação e algum elemento concreto produzido nos autos, de modo que se revela imperiosa a sua reforma.

No mesmo sentido o Colendo STJ: “
A propósito da circunstância judicial relativa à personalidade, assinalou o sentenciante que o réu “escolheu sobreviver do ilícito, pouco se importando para os malefícios que sua conduta produziria em detrimento da saúde pública, em especial aos jovens que são tragados ao nefasto vício, por ações de traficantes de varejo” (e-STJ fl. 88). Não descreveu as particularidades do caso concreto ou indicou elementos idôneos bastantes a demonstrar a menor sensibilidade ético-moral do acusado. É caso, portanto, de fundamentação insuficiente. Precedentes
.” (HC n. 698.362/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

As circunstâncias do delito foram idoneamente fundamentadas na quantidade e nocividade da droga apreendida, bem como pelo fato de estar armazenada em uma residência onde também habitavam crianças que poderiam ter acesso tanto as drogas quanto a arma ali armazenada.

Portanto, devem ser consideradas neutras as circunstâncias da culpabilidade (unicamente em relação ao delito de porte de arma) e da personalidade (para os dois delitos), devendo a pena sofrer redução proporcional.

A análise das circunstâncias judiciais
para o recorrente
Bruno
foi feita da seguinte forma:

2) QUANTO AO DENUNCIADO BRUNO DA SILVA ANTUNES:

2.1) ART. 33 DA LEI 11.343/06:

A pena em abstrato para o delito tipificado no art. 33, caput, da lei 11.343/06, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Obedecendo à regra do artigo 68, do Código Penal, passo a análise das circunstâncias judiciais previstas no “caput” do artigo 59 do citado Estatuto: Tenho que a
culpabilidade
do réu mostrou-se bastante evidente, segundo o contexto probatório ora auferido, já que restou demonstrado que o mesmo guardava drogas de forma associada com os outros acusados no 2º andar de sua residência
; Os
antecedentes
do réu são Maculados (processo nº 0027743- 90.2014.8.08.0035)
; A
conduta social
, não aparenta ser boa, já que os policiais falaram sobre sua fama perante o tráfico de drogas
; a
personalidade
do agente, caminhando para o inadapto social
; Os motivos do cometimento do ilícito, não revelados; As
circunstâncias
do crime não são favoráveis ao réu, considerando a natureza e quantidade da droga apreendida, além do fato das drogas estarem guardadas em um local com acesso das crianças que moravam na residência
; comportamento da vítima não há o que se falar; As consequências extrapenais não foram constatadas; A situação do réu sob o aspecto financeiro aparenta ser boa, já que se encontra assistido por Advogado Particular. À luz das circunstâncias acima analisadas, fixo a pena base do acusado em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa. [...].

2.2) ART. 12 DA LEI 10.826/03:

A pena em abstrato para o delito tipificado no art. 12, da Lei 10.826/03 é de detenção de 01 (um) a 03 (três) anos e multa.

Obedecendo à regra do artigo 68 do Código Penal, passo a análise das circunstâncias judiciais previstas no “caput” do artigo 59 do citado Estatuto: Tenho que a
culpabilidade
do réu mostrou-se evidente, sendo o grau de reprovação de sua conduta significativamente elevado, já guardava armas de fogo sem ter registro e autorização para tal, sendo que sabia onde ela estava, apesar de ter mandado o denunciado JOARES dizer seu local para os policiais
; Os
antecedentes
do réu são Maculados (processo nº 0027743- 90.2014.8.08.0035)
; A
conduta social
, não aparenta ser boa diante do que foi informado pelos policia
i
s que realizaram sua prisão
; a personalidade do agente, não fora averiguada; Os motivos não são conhecidos; As
circunstâncias
do crime não são de modo a favorecê-lo, eis que a arma se encontrava em local no qual vivam crianças
; As consequências extrapenais não há que se falar; A situação do réu sob o aspecto financeiro aparenta ser boa, visto estar assistido por Advogado Particular. À luz das circunstâncias acima analisadas, fixo a pena base do acusado em 02 (dois) anos de detenção, e no pagamento de 80 (oitenta) dias-multa. [...].

Infere-se que foram valoradas negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes, personalidade (somente para o tráfico) e circunstâncias do delito, tanto para o crime de tráfico quanto para o de porte de arma de fogo.

A valoração relativa à culpabilidade, para o delito de tráfico, é idônea, eis que, extraído dos autos que o recorrente praticava o armazenamento das drogas em pluralidade de agentes, o que certamente eleva a reprovabilidade do delito. O mesmo não pode ser dito da fundamentação da culpabilidade para o delito de porte de arma de fogo, já que a ausência de registro é elemento do próprio tipo penal.

Neste sentido entende o Colendo STJ: “
No que tange à culpabilidade e circunstâncias do crime, apesar das peculiaridades do delito em questão, as circunstâncias descritas estão mais para a forma do próprio crime, não extrapolando o tipo penal, a ponto de justificar a majoração da pena, razão pela qual deve ser extirpada da dosimetria da pena.
” (HC n. 770.542/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

A valoração dos antecedentes contou com suporte em outra ação que respondeu o recorrente, de modo que se revela idônea.

Já a fundamentação da negativação da circunstância da conduta social contou com suporte nos depoimentos dos policiais, no que faço o reforço de que estava sendo cumprido mandado de prisão contra o recorrente em questão, de modo que a motivação encontra lastro probatório nos autos.

Quanto a circunstância da personalidade, percebi uma flagrante contradição, já que para o delito de tráfico o recorrente foi considerado inadaptado social e para o delito de porte de arma de fogo, foi mencionado que a personalidade não foi averiguada. Portanto, seja pela contradição, seja pela imprecisão semântica da afirmação “
caminhando para o inadaptado social
”.

As circunstâncias do delito foram idoneamente fundamentadas na quantidade e nocividade da droga apreendida, bem como pelo fato de estar armazenada em uma residência onde também habitavam crianças que poderiam ter acesso tanto as drogas quanto a arma ali armazenada.

Portanto, devem ser consideradas neutras as circunstâncias da culpabilidade (unicamente em relação ao delito de porte de arma) e da personalidade (para o delito de tráfico), devendo a pena sofrer redução proporcional.

A análise das circunstâncias judiciais
para o recorrente
Joares
foi feita da seguinte forma:

3) QUANTO AO DENUNCIADO JOARES ANTUNES FREIRE:

3.1) ART. 33 DA LEI 11.343/06:

A pena em abstrato para o delito tipificado no art. 33, caput, da lei 11.343/06, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Obedecendo à regra do artigo 68, do Código Penal, passo a análise das circunstâncias judiciais previstas no “caput” do artigo 59 do citado Estatuto: Tenho que a
culpabilidade
do réu mostrou-se bastante evidente, segundo o contexto probatório ora auferido, já que o mesmo confessou guardar as drogas;
Os antecedentes do réu são imaculados; A conduta social, aparenta ser boa, já que a defesa alega que o réu possui profissão e residência fixa;
a
personalidade
do agente, caminhando para o inadapto social
; Os motivos do cometimento do ilícito, não revelados;
As
circunstâncias
do crime não são favoráveis ao réu, considerando a natureza e quantidade da droga apreendida, além do fato das drogas estarem em guardadas em um local que vivem diversas crianças
; comportamento da vítima não há o que se falar; As consequências extrapenais não foram constatadas; A situação do réu sob o aspecto financeiro aparenta ser boa, já que se encontra assistido por Advogado Particular. À luz das circunstâncias acima analisadas, fixo a pena base do acusado em 06 (seis) anos de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa. [...].

3.2) ART. 12 DA LEI 10.826/03:

A pena em abstrato para o delito tipificado no art. 12, da Lei 10.826/03 é de detenção de 01 (um) a 03 (três) anos e multa.

Obedecendo à regra do artigo 68 do Código Penal, passo a análise das circunstâncias judiciais previstas no “caput” do artigo 59 do citado Estatuto: Tenho que a
culpabilidade
do réu mostrou-se evidente, sendo o grau de reprovação de sua conduta significativamente elevado, já que confessou que guardava a arma de fogo na residência onde estava morando, sem ter registro e autorização para tais
; Os antecedentes do réu são imaculados; A conduta social, aparenta ser boa, já que a defesa alega que o réu possui profissão e residência fixa; a personalidade do agente, não fora averiguada; Os motivos não são conhecidos;
As
circunstâncias
do crime não são de modo a favorecê-lo, eis que a arma se encontrava guardada em uma residência onde moravam várias crianças
; As consequências extrapenais não foram graves; A situação do réu sob o aspecto financeiro aparenta ser boa, visto estar assistido por Advogado Particular. À luz das circunstâncias acima analisadas, fixo a pena base do acusado em 02 (dois) anos de detenção, e no pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Infere-se que foram valoradas negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade (somente para o tráfico) e circunstâncias do delito, tanto para o crime de tráfico quanto para o de porte de arma de fogo.

A valoração relativa à culpabilidade, para ambos os crimes, é inidônea, tendo em vista que a confissão não poderia ser utilizada para desvalorar a circunstância da culpabilidade, situação que esbarra na teratologia.

Quanto a motivação da circunstância da personalidade, novamente, configura-se como uma flagrante contradição, já que para o delito de tráfico o recorrente foi considerado inadaptado social e para o delito de porte de arma de fogo, foi mencionado que a personalidade não foi averiguada. Portanto, seja pela contradição, seja pela imprecisão semântica da afirmação “
caminhando para o inadaptado social
”.

As circunstâncias do delito foram idoneamente fundamentadas na quantidade e nocividade da droga apreendida, bem como pelo fato de estar armazenada em uma residência onde também habitavam crianças que poderiam ter acesso tanto as drogas quanto a arma ali armazenada.

Portanto, devem ser consideradas neutras as circunstâncias da culpabilidade (para ambos os delitos) e da personalidade (para o delito de tráfico), devendo a pena sofrer redução proporcional.

A defesa dos recorrentes também postula pela aplicação do redutor do tráfico privilegiado, que é incabível no caso em apreço devido aos registros criminais dos três recorrentes, o que indica dedicação a atividades criminosas, em consonância com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Tal fundamentação obedece a orientação jurisprudencial solidificada pelas duas Câmaras Crimi
nais que compõem esta Corte:

(...) A existência de procedimentos criminais bem como representações por atos infracionais (quando o apelante ainda era menor de idade), são indicativos de dedicação a atividades criminosas, o que inviabiliza a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. (...) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180009729, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 04/12/2019, Data da Publicação no Diário: 09/12/2019)

(...). A existência de outros processos criminais contra o acusado, ainda que sem condenação transitada em julgado, sobretudo da mesma espécie de delito, afasta a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Precedentes STJ (TJES, Classe: Apelação Criminal, 056180001655, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020)

Conforme a pena não tenha sofrido redução, fica prejudicado o pedido da defesa relativo à aplicação de regime de cumprimento de pena mais favorável, eis que o regime fechado aplicado na sentença está de acordo com a regra geral prevista no art. 33, §2º, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
aos recursos, para reduzir a pena-base dos três recorrentes.

Passo a nova dosimetria da pena:

1) Para o recorrente Alessandro Rodrigues de Souza

1.a) Tráfico

Remanescendo como negativas apenas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias (excluída a personalidade), de modo que, aplicando o mesmo critério utilizado na sentença de ter aumentado a pena em quatro meses e meio para cada circunstância judicial,
fixo a pena-base em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e quinze dias de reclusão, e pagamento de 610 (seiscentos e dez) dias-multa
.

Na segunda fase, não militam atenuantes, no entanto aumento a pena em 06 (seis) meses em virtude da agravante da reincidência.

Ausentes causas de diminuição ou aumento,
fica a pena definitiva fixada em 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e quinze dias de reclusão, e pagamento de 670 (seiscentos e setenta) dias-multa
, valorado o dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

1.b) Posse de arma de fogo

Remanescendo como negativas apenas as circunstâncias judiciais dos antecedentes e circunstâncias (excluída a culpabilidade e personalidade), de modo que, aplicando o mesmo critério utilizado na sentença de ter aumentado a pena em três meses para cada circunstância judicial, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, não militam atenuantes, no entanto aumento a pena em 06 (seis) meses em virtude da agravante da reincidência.

Ausentes causas de diminuição ou aumento,
fica a pena definitiva fixada em 02 (dois) anos de detenção e pagamento de 70 (setenta) dias-multa, valorado o dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

1.c) Concurso material

Aplicada a regra do concurso material, prevista no art. 69 do CP, fica o total das penas fixado em
0
6
(
seis
) anos, 07 (sete) meses e quinze dias de reclusão
e
02 (dois) anos de detenção,
bem como ao pagamento de 740 (setecentos e quarenta) dias-multa.

Mantido o regime inicialmente fechado, diante da reincidência do recorrente e aplicando a regra geral prevista nos §§2º e 3º, do art. 33, do Código penal. Inviável a substituição diante de óbice previsto no art. 44 do CP.

2) Para o recorrente Bruno da Silva Antunes

2.a) Tráfico

Remanescendo como negativas apenas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias (excluída a personalidade), de modo que, aplicando o mesmo critério utilizado na sentença de ter aumentado a pena em quatro meses e meio para cada circunstância judicial,
fixo a pena-base em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e quinze dias de reclusão, e pagamento de 610 (seiscentos e dez) dias-multa
.

Na segunda fase, não militam atenuantes, no entanto aumento a pena em 06 (seis) meses em virtude da agravante da reincidência.

Ausentes causas de diminuição ou aumento,
fica a pena definitiva fixada em 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e quinze dias de reclusão, e pagamento de 670 (seiscentos e setenta) dias-multa
, valorado o dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2.b) Posse de arma de fogo

Remanescendo como negativas apenas as circunstâncias judiciais dos antecedentes, conduta social e circunstâncias (excluída a culpabilidade), de modo que, aplicando o mesmo critério utilizado na sentença de ter aumentado a pena em três meses para cada circunstância judicial,
fixo a pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção, e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Na segunda fase, não militam atenuantes, no entanto aumento a pena em 06 (seis) meses em virtude da agravante da reincidência.

Ausentes causas de diminuição ou aumento,
fica a pena definitiva fixada em 02 (dois) anos
e 03 (três) meses
de detenção e pagamento de
8
0 (
oitenta
) dias-multa, valorado o dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

2.c) Concurso material

Aplicada a regra do concurso material, prevista no art. 69 do CP, fica o total das penas fixado em
0
6
(
seis
) anos, 07 (sete) meses e quinze dias de reclusão
e
02 (dois) anos
e 03 (três) meses
de detenção,
bem como ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Mantido o regime inicialmente fechado, diante da reincidência do recorrente e aplicando a regra geral prevista nos §§2º e 3º, do art. 33, do Código penal. Inviável a substituição diante de óbice previsto no art. 44 do CP.

3) Para o recorrente Joares Antunes Freire

3.a) Tráfico

Remanescendo como negativa apenas a circunstância judicial das circunstâncias (excluídas a culpabilidade e personalidade), de modo que, aplicando o mesmo critério utilizado na sentença de ter aumentado a pena em quatro meses para cada circunstância judicial,
fixo a pena-base em 0
5
(
cinco
) anos
e
0
4
(
quatro
) m
eses
de reclusão, e pagamento de
530
(seiscentos e
trinta
) dias-multa
.

Na segunda fase, não militam agravantes, diminuo a pena em 04 (quatro) meses em virtude da atenuante da confissão.

Ausentes causas de diminuição ou aumento,
fica a pena definitiva fixada em 0
5
(
cinco
) anos de reclusão, e pagamento de
500
(
quinhentos
) dias-multa
, valorado o dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3.b) Posse de arma de fogo

Remanescendo como negativa apenas a circunstância judicial das circunstâncias (excluída a culpabilidade), de modo que, aplicando o mesmo critério utilizado na sentença, de ter aumentado a pena em seis meses para cada circunstância judicial,
fixo a pena-base em 01 (um) ano e 0
6
(
seis
) meses de detenção, e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Na segunda fase, não militam agravantes, diminuo a pena em 04 (quatro) meses em virtude da atenuante da confissão.

Ausentes causas de diminuição ou aumento,
fica a pena definitiva fixada em 0
1
(
um
) ano
e 0
2
(
dois
) meses
de detenção e pagamento de
40
(
quarenta
) dias-multa, valorado o dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

3.c) Concurso material

Aplicada a regra do concurso material, prevista no art. 69 do CP, fica o total das penas fixado em
0
5
(
cinco
) anos
e
0
4
(
quatro
) m
eses
de reclusão

e
0
1
(
um
) ano
e 0
2
(
dois
) meses
de detenção,
bem como ao pagamento de
540
(
quinhentos e quarenta
) dias-multa.

Mantido o regime inicialmente semiaberto, aplicando-se a regra geral prevista no §2º, do art. 33, do Código penal. Inviável a substituição diante de óbice previsto no art. 44 do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
aos recursos, para reduzir a pena-base dos três recorrentes para:

-
Alessandro Rodrigues de Souza:
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e quinze dias de reclusão e 02 (dois) anos de detenção, bem como ao pagamento de 740 (setecentos e quarenta) dias-multa.

- Bruno da Silva Antunes:
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e quinze dias de reclusão e 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, bem como ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

- Joares Antunes Freire:
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, bem como ao pagamento de 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa.

É como
voto
.

VOTO REVISOR

002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006
E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – REDUÇÃO DA PENA-BASE –
IN
VIABILI
D
ADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, REINCIDÊNCIA E REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS - APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1) A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas foram confirmadas pelas provas colacionadas aos autos, principalmente pelas circunstâncias da prisão em flagrante, onde foram apreendidas considerável quantidade de drogas de naturezas diversas, bem como pela confissão de um dos apelantes.

2) Os depoimentos prestados em Juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante dos recorrentes possuem fé pública, presunção de veracidade e credibilidade probatória, somente podendo ser descreditados quando incompatíveis com os demais elementos de prova.

3) Verificada a inidoneidade da fundamentação de algumas das circunstâncias judiciais genéricas (art. 59 do CP), se revela imperativa a redução da pena-base em patamar proporcional às circunstâncias remanescentes.

4) É incabível a aplicação do redutor do tráfico privilegiado devido aos registros criminais de ambos os recorrentes, o que indica dedicação a atividades criminosas, em consonância com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

5)
Inviável
o o pedido da defesa relativo a aplicação de regime de cumprimento de pena mais favorável, já que foi aplicada a regra geral prevista no art. 33, §2º, do Código Penal, aplicando o regime fechado para dois apelantes e semiaberto para o terceiro.

6) Apelo parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.